Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-10.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002146-10.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS - CPF: 066.979.552-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEMIL ALMEIDA SANTANA - CPF: 877.979.331-20 (ASSISTENTE), RAFAEL VINICIUS SOUZA - CPF: 035.050.181-55 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (ASSISTENTE), MARCELLO HENRIQUE MAIDAME - CPF: 690.964.901-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENILSON STADLER MALLMANN - CPF: 063.353.691-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR SOUSA NEVES - CPF: 074.889.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA PORÇÃO PASTA-BASE DE COCAÍNA NÃO COMPROVADA -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO
VEROSSÍMIL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PREVISTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
DESCLASSIFICAR O TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
.

O fato do apelante responder a outras ações penais por tráfico
“não significa dizer que, de igual modo, tenham cometido o delito em debate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE).

P
ara embasar as condenações, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap nº 180045/2016; AP NU 0000984-39.2008.8.11.0028).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042)

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP nº 53102/2009).”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080)

Recurso
provido parcialmente

para desclassificar o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal e declarar extinta sua punibilidade do apelante, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002146-10.2022.811.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1002146-10.2022.811.0045), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, em regime inicial aberto - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 186005986).

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 186006005).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 186006019).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APELANTE (DOUGLAS) FLAGRADO NA POSSE DE UMA PEQUENA PORÇÃO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 -ALEGAÇÃO DE SER MERO USUÁRIO - PROCEDÊNCIA - CORRÉU (GENILSON) QUE CONFESSA QUE ACABARA DE VENDER UMA PORÇÃO PARA O APELANTE - RELATÓRIO POLICIAL DE INVESTIGAÇÃO SUGESTIVO, INCONCLUDENTE, POR NÃO APONTAR O RÉU CONFESSO COMO SUSPEITO DA PRÁTICA DE TRÁFICO NA REGIÃO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE APONTAM QUE COM O APELANTE FOI LOCALIZADA APENAS UMA PEQUENA PORÇÃO DE ENTORPECENTES, EM HARMONIA COM A VERSÃO DO APELANTE E DELAÇÃO DO CORRÉU (GENILSON) - DÚVIDAS INVENCÍVEIS DE QUE ESTAVA PRATICANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONFISSÃO DE SER MERO USUÁRIO - NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/2006, COM RESPALDO NO ARTIGO 386, VI, DO CPP - OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO, IMPÕE-SE A RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE - PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO, OPERANDO-SE A DESCLASSIFICAÇÃO
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 192238672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 10 de março de 2022, por volta das 23h20min, na rua Medianeira, no bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Douglas Rafael Costa dos Santos, Genilson Stadler Mallmann e Edimar Souza Neves, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, expuseram à venda, transportaram, trouxeram consigo e guardaram 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, pesando o total de 44 g (quarenta e quatro gramas), conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.65132 de fls. 68/72 e Auto de Apreensão de fls. 111/112. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Douglas Rafael Costa dos Santos, Genilson Stadler Mallmann e Edimar Souza Neves, como incursos nas disposições do artigo 33, caput; e do artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material de delitos [...].
”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 1860066670)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à
coautoria delitiva,
tenho que a mesma restou devidamente comprovada nos autos em relação ao acusado
Douglas Rafael Costa dos Santos e Genilson Stadler Mallmann,
nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

À respeito, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
Rafael Vinicius Souza,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos. [...]

Em síntese, narrou que comprou droga naquela noite para venda, pois estava precisando de dinheiro. Foi a primeira vez que comprou droga para venda. Douglas comprou droga consigo e foram até o local onde estava Edimar para ele pegar o dinheiro e lhe pagar. Quando chegaram no local foram abordados pela polícia. Foi encontrado consigo certa quantidade de droga, dinheiro e simulacro de arma de fogo. Com Douglas foi apreendido uma quantia em dinheiro e a droga que vendeu.

Por sua vez, o acusado
Douglas Rafael Costa dos Santos,
quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme gravação audiovisual constante nos autos.

Em síntese, disse que estava em frente da casa de Edimar e foi ao bar para comprar bebida alcoólica, encontrando Genilson e comprando droga dele. A droga era para o seu uso. Quando estava voltando, a polícia abordou e apreendeu droga e dinheiro consigo, bem como droga, dinheiro e simulacro de arma de fogo com Genilson. A polícia abordou Edimar e nada foi encontrado com ele. É usuário de droga. O dinheiro que estava consigo era fruto do seu trabalho como pintor, recebendo alguns dias antes. [...]

Logo, a condenação dos acusados
Douglas Rafael Costa dos Santos e Genilson Stadler Mallmann
na prática do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a denúncia, para
CONDENAR
os acusados
DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS e GENILSON STADLER MALLMANN
, qualificados nos autos, na prática do crime descrito
no artigo 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006
[...].

2.2) Do acusado Douglas Rafael Costa dos Santos [...]

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase

da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista o teor do documento constante no id. 82103186, p. 23. [...]

Assim sendo, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira e última fase,
tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Via de consequência, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços),
encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o
regime de pena inicialmente ABERTO
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Fixo o
valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face a situação econômica do acusado.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade fixada por
02 (duas) penas restritivas de direito,
a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal [...].”
(
Hugo José Freitas da Silva
, juiz de Direito – ID 186005986)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 186005949), Exame Preliminar de Constatação (ID 186005949) e Laudo Preliminar de Droga nº 520.2.04.2022.003619-01 (ID 186006696 – fls. 196/203), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joemil Almeida Santana, policial militar (ID 186005949), Rafael Vinicius Souza, policial militar (ID 186005949),
DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS, apelante
(ID 186005949),
Genilson Stadler Mallmann
,
corréu
(ID 186005949),
Edimar Souza Neves, codenunciado
(ID 186005949).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joemil Almeida Santana, policial militar (Relatório de Mídias - ID 186006744),
DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS, apelante
(Relatório de Mídias - ID 186006744),
Genilson Stadler Mallmann
,
corréu
(Relatório de Mídias - ID 186006744),
Edimar Souza Neves, codenunciado
(Relatório de Mídias - ID 186006744).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [
Rafael Vinicius Souza
e Joemil Almeida Santana] descreveram, coerentemente, a apreensão de uma porção de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína [
“acondicionada em pedaço de sacola plástica de coloração verde”
]
, com peso de 11,6g (onze gramas e seis decigramas) e o valor de R$ 680,95 (seiscentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), na posse do apelante [
DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS
]
, além de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 30,44g (trinta gramas e quarenta e quatro decigramas), um simulacro de arma de fogo e o valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) na posse do corréu [
Genilson Stadler Mallmann]
, em via pública [
rua Medianeira, bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT]
, no dia 10.3.2022,

por volta das
23h20min, durante
“patrulhamento ostensivo”
.

Os referidos agentes públicos [Rafael Vinicius Souza e Joemil Almeida Santana] não presenciaram ato de comercio pelo apelante
e
não houve apreensão de
apetrechos e/ou insumos na sua posse.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“pelos depoimentos policiais supracitados, é possível concluir que com o réu GENILSON foram apreendidas 03 (três) porções de entorpecentes, e com o Apelante apenas 01 (uma) porção do entorpecente, exatamente aquela que ele afirma ter adquirido de Genilson momentos antes para uso próprio. Desse modo, a conclusão lógica, ou aquela que se apresenta mais verossímil é de que DOUGLAS, ora Apelante, realmente havia acabado de comprar uma porção de entorpecentes, possivelmente para uso próprio
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 192238672).

P
ara embasar a condenação por tráfico de drogas, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap nº 180045/2016 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2017; AP NU 0000984-39.2008.8.11.0028 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.9.2018).

Por outro lado, a quantidade de droga apreendida [11,6g

de pasta-base] afigura-se inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC nº 118200/MS - Relator: Min. Luiz Fux - 3.9.2014) e do c. STJ (AgRg no HC nº 800.468/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.3.2023), a corroborar a versão do apelante de que apreendida seria para consumo pessoal.

Colhem-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor.”
(AP nº 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1.12.2017)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Nesse quadro, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06
.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que o apelante permaneceu preso preventivamente de 10.3.2022 a 20.9.2022 (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC nº 442.538/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 9.3.2020), ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de
DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS
sobre o fato reclassificado [uso de substância entorpecente].

A propósito, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:
“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP nº 53102/2009)”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Em sua vez, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido - R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) - ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal e declarar extinta sua punibilidade de
DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS
, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), com restituição do valor de R$ 680,95 (seiscentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024